Tribunal: TJBA
Processo: 8016467-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016467-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogada(s): MARIA QUINTAS RADEL AGRAVADO: MUNICIPIO DE MUQUEM DO SAO FRANCISCO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA A EMBASA. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO RITO DA LEI 6.830/80 COM ADAPTAÇÕES. PRECLUSÃO DO DIREITO DE OPOR EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A contra decisão que declarou a preclusão do direito de propor embargos à execução em processo de execução fiscal movido pelo Município de Muquém do São Francisco, em que a Agravante alega cerceamento de defesa pela concentração da decisão sobre o rito e da intimação para embargar no mesmo despacho. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante tem direito à devolução de prazo para: (i) defender-se quanto ao rito processual determinado; e (ii) posteriormente, para a propositura dos embargos à execução, em razão de sua sujeição ao regime constitucional de precatórios reconhecida na ADPF 616/BA. III. Razões de decidir 3. A sujeição da EMBASA ao regime de precatórios, reconhecida pelo STF na ADPF 616/BA, não implica conversão do rito da execução fiscal para o procedimento específico do art. 910 do CPC, mas apenas a adaptação do rito da Lei 6.830/80 para dispensar a garantia do juízo na oposição de embargos. 4. O reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da executada decorre diretamente da decisão do STF com efeito vinculante, não dependendo de manifestação judicial prévia no processo de execução. 5. O princípio da concentração dos atos de defesa, aplicável às execuções fiscais, impõe ao executado o dever de apresentar todos os seus argumentos de defesa no momento processual oportuno, não havendo necessidade de manifestação prévia questionando o rito para só depois iniciar o prazo para embargos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A sujeição da EMBASA ao regime de precatórios não altera a natureza fiscal da execução, apenas dispensa a garantia do juízo para oposição de embargos. 2. Não há cerceamento de defesa na concentração da intimação sobre o rito e para embargar no mesmo ato, cabendo à parte apresentar sua defesa no prazo de 30 dias, sob pena de preclusão." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; CPC, art. 910; Lei nº 6.830/80, art. 9º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 616/BA; STJ, Súmula 279. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8016467-29.2025.8.05.0000, sendo Agravante EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A e Agravado Município de Muquém do São Francisco, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator